Tribunal: CARF
Processo: 13671.720089/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13671.720089/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.123 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
JOSE EUSTAQUIO NERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE LIDE.
Somente a impugnação tempestiva instaura a fase litigiosa, não cabendo
análise das demais alegações se verificada a intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo foi lavrado o lançamento de fls. 13 a 18, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
conforme folhas de continuação anexas do referido feito fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13671.720089/2012-15
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.123 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13671.720089/2012-15

Irresignado, tendo sido cientificado em 02-abr-08, de acordo com a fl. 21 e 22, o sujeito
passivo impugnou o feito fiscal em 16-mar-12 (fls. 2 a 11), onde expôs as suas razões
de discordância, argumentando, em preliminar, a tempestividade da impugnação.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 13/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a impugnação à decisão de primeira instância foi entregue tempestivamente
b) possibilidade de retificação da declaração para ajuste
c) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente
d) a omissão de rendimentos de dependente é improcedente
e) a omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da
declaração, sendo improcedente a exigência
f) extinção do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar
Em sede preliminar o recorrente alega a extinção do direito da Fazenda Pública
constituir o crédito tributário.
Sem razão ao contribuinte. Do que se depreende dos autos a notificação da
autuação ocorreu em abril de 2008 e os fatos geradores referem-se ao ano calendário de 2004,
logo, dentro do prazo de cinco anos seja qual for a forma utilizada na contagem do prazo
quinquenal, art. 150, § 4o ou 173 do CTN.
Logo rejeito esta preliminar.
O litígio recai sobre a tempestividade da impugnação tendo em vistas a falta da
análise das alegações de mérito pela decisão recorrida.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

Preliminarmente, deve ser analisada a questão concernente à tempestividade da
impugnação apresentada à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de origem.
Observe-se que, conforme documentos de fl. 43, houve mudança de endereço em
20/09/2011, posterior à notificação de lançamento devolvida em 19/10/2007 (fl. 20).
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.123 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13671.720089/2012-15

Portanto, a notificação foi encaminhada ao endereço correto à época dos fatos. Tendo
sido improfícua a tentativa de notificação, o sujeito passivo foi devidamente cientificado
pelo competente edital.
A ciência do feito fiscal ocorreu em 02-abr-08, conforme documento de fl. 21 e 22. A
impugnação foi recebida em 16-mar-12, como se verifica às fls. 2 a 11.
Dessa maneira, observando-se a contagem do prazo de trinta dias, bem como a forma
com que se efetua essa contagem (arts. 15 e 5o, respectivamente, do Processo
Administrativo Fiscal - PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972)), conclui-se
que a referida impugnação foi apresentada fora do prazo legal, sendo, portanto,
intempestiva.
Assim, em face da intempestividade da impugnação, resta não instaurado o
contraditório, sendo forçoso reconhecer-se a revelia do sujeito passivo.
Insta esclarecer que é cabível a análise desta instância julgadora quanto à
tempestividade da impugnação apresentada pelo sujeito passivo, e por ele suscitada, em
virtude do disposto no Ato Declaratório Normativo Cosit no 15, de 12 de julho de 1996,
in verbis:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.” (grifos não
são do original)
Sendo a impugnação intempestiva, não resta instaurada a fase litigiosa do procedimento.
A jurisprudência do Egrégio Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Carf), é mansa e pacífica nesse sentido, conforme se depreende dos
seguintes acórdãos:
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
RECURSO
-
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA - Conhece-se do recurso que ataca a intempestividade da defesa
inicial. Não provada ter sido a impugnação apresentada em tempo hábil, deve ser
julgada sua intempestividade e, portanto, dela não se toma conhecimento, uma vez não
instaurado o litígio.” (Ac. 104-17312, sessão de 09/12/1999)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRAZOS - REVELIA - IMPUGNAÇÃO –
INTEMPESTIVIDADE - Impugnação apresentada fora do prazo regulamentar não
instaura o litígio. Recurso não conhecido.” (Ac. 201-72019, sessão de 15/09/1998)
“IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR – EXERCÍCIO
DE 1990. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - Intempestiva a impugnação, considera-se
não impugnada a exigência, o que inviabiliza o conhecimento de todos os atos
posteriores.” (Ac. 302-34690, sessão de 22/03/2001)
“IMPUGNAÇÃO DA EXIGÊNCIA - A impugnação deve ser formalizada e apresentada
pelo contribuinte ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
em que foi feita a intimação da exigência. A sua apresentação intempestiva implica o
desconhecimento do seu mérito e, em conseqüência, a manutenção do crédito tributário
lançado.” (Ac. 303-29936, sessão de 19/09/2001)
“INTEMPESTIVIDADE - O prazo fixado para a reclamação administrativa é fatal e
peremptório, não se tomando conhecimento do pedido formulado extemporaneamente.”
(Ac. 106-11935, sessão de 22/05/2001)
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.123 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13671.720089/2012-15

“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRAZOS - REVELIA - MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE - INTEMPESTIVIDADE - Manifestação de inconformidade
apresentada fora do prazo regulamentar não instaura o contraditório, e como tal
impede seu conhecimento. Recurso não conhecido, por intempestivo.” (Ac. 201-75103,
sessão de 11/07/2001)
Portanto, não sendo mais possível recurso à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, não cabe, então, a esse órgão, qualquer exame de mérito, por falta de
previsão normativa, conforme dispõe o art. 229 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no 587, de 21 de dezembro
de 2010, a seguir transcrito:
“Art. 229. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de compensação,
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.”
Pelo exposto, plenamente caracterizada a não instauração da fase litigiosa, não há
qualquer alteração a ser efetivada na situação jurídica definida no lançamento
regularmente cientificado.
No entanto, apesar da intempestividade da impugnação, a autoridade administrativa
(lançadora) poderá rever de ofício o lançamento, nos termos do Código Tributário
Nacional - CTN, art. 149, à vista das alegações do sujeito passivo. Tal procedimento
justifica-se pelas próprias características da obrigação tributária e pelo princípio da
verdade material.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar intempestiva a impugnação e de não tomar
conhecimento acerca das demais questões eventualmente suscitadas na peça
impugnatória, devendo a autoridade preparadora tomar as providências que se fizerem
necessárias para a cobrança de eventual crédito tributário lançado.
Marcelo Veiga Ferreira – Relator
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.123 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13671.720089/2012-15

O colegiado antecedente entendeu não haver sido instaurado o litígio por
descumprimento do prazo impugnatório, nos termos dos art. 14 e 15 do Decreto no 70.235, de
1972 .
Concordo que as decisões administrativas podem ser revistas, porém, no caso em
apreço não cabe à este conselho superar a extemporaneidade da impugnação, vez que, assim o
fazendo estaria incorrendo em supressão de instância, já que as questões de mérito não foram
analisadas pelo órgão julgador de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, Rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, Negar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 67
DF CARF MF
Original